Tribunal: STF
Processo: ARE 723919
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFINIÇÃO DO CORRETO VALOR DO SOLDO DOS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LEIS ESTADUAIS 10.426/1990 E 11.216/1995 E LEI COMPLEMENTAR 32/2001. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Os Ministros desta Corte, no ARE 694.450-RG/PE, de minha relatoria, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à determinação do valor do soldo dos integrantes da carreira militar do Estado de Pernambuco, ante o escalonamento vertical previsto pela Lei estadual 10.426/1990 e a estipulação do Vencimento Básico de Referência - VBR pela Lei pernambucana 11.216/1995, e as consequências da edição da Lei Complementar estadual 32/2001 na disciplina normativa da remuneração dos militares daquele Estado.



    II - Agravo regimental improvido.